Tribunal: TJMT
Processo: 1035845-25.2025.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035845-25.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Ato Normativo]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[GIOVANA GIOLI - CPF: 600.782.511-68 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ARAGUAINHA - CNPJ: 03.947.926/0001-87 (AGRAVANTE), SINDICATO DOS TRABALHADORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ARAGUAINHA - CNPJ: 02.630.458/0001-50 (AGRAVADO), HELIO ANTUNES BRANDAO NETO - CPF: 943.097.601-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. SINDICATO SEM REGISTRO NO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. LEGITIMIDADE ATIVA COMPROMETIDA. EXIGÊNCIA DE REGULARIDADE FORMAL. LIMINAR REVOGADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Araguainha contra decisão da 1ª Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia que, em mandado de segurança impetrado pelo Sindicato dos Trabalhadores Públicos Municipais de Araguainha, suspendeu os efeitos do Decreto Municipal nº 068/2025, o qual disciplina as consignações em folha de pagamento dos servidores públicos municipais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é legítimo exigir o registro sindical no Ministério do Trabalho e Emprego como condição para que o sindicato agravado realize descontos de contribuições sindicais em folha de pagamento dos servidores públicos municipais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O registro sindical perante o Ministério do Trabalho e Emprego constitui requisito essencial para a existência jurídica da entidade sindical e para o exercício de sua capacidade postulatória, conforme a Súmula 677 do STF.

4.

A ausência de comprovação do registro sindical compromete a legitimidade ativa do sindicato para impetrar mandado de segurança e impede o reconhecimento de direito líquido e certo relacionado à consignação em folha.

5.

A jurisprudência desta Corte, em consonância com o entendimento do STJ (RMS nº 31070/DF), afasta a possibilidade de desconto em folha para sindicatos que não comprovam o devido registro sindical.

6.

O Decreto Municipal nº 068/2025 foi editado no legítimo exercício do poder regulamentar do Chefe do Executivo, previsto no art. 84, IV, da Constituição Federal, aplicável aos Municípios por simetria.

7.

A exigência de comprovação de regularidade jurídica e administrativa das entidades consignatárias é medida razoável, proporcional, geral e impessoal, compatível com os princípios da legalidade, moralidade e eficiência.

8.

A norma municipal não viola a liberdade sindical prevista no art. 8º da Constituição Federal, pois não impede o funcionamento do sindicato, apenas condiciona a intermediação administrativa a requisitos formais legítimos.

9.

Os servidores permanecem livres para contribuir voluntariamente ao sindicato por outros meios, inexistindo perigo de dano irreparável para a entidade agravada.

10.

Eventuais falhas procedimentais, como prazo reduzido ou erro na indicação do órgão competente, não afastam a exigência constitucional e jurisprudencial do registro sindical.

11.

O perigo de dano é maior para o Município, que pode ser responsabilizado por repasses a entidade sem legitimidade sindical, do que para o sindicato, que dispõe de meios alternativos de arrecadação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A realização de descontos de contribuições sindicais em folha de pagamento exige a comprovação do registro sindical perante o Ministério do Trabalho e Emprego.

2.

A ausência de registro sindical compromete a legitimidade ativa da entidade para impetrar mandado de segurança visando restabelecer consignação em folha.

3.

Decreto municipal que condiciona consignações à comprovação de regularidade jurídica e administrativa das entidades consignatárias observa os princípios da legalidade, moralidade e eficiência e não viola a liberdade sindical.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 8º e 84, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 677; TJ-MT, MS nº 0009538-42.2011.811.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 25.08.2011.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE ARAGUAINHA contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia, que deferiu liminar em Mandado de Segurança impetrado pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE ARAGUAINHA, suspendendo os efeitos do Decreto Municipal nº 068/2025, que disciplina as consignações em folha de pagamento dos servidores públicos municipais.

A decisão agravada determinou a suspensão imediata da interrupção dos descontos das contribuições sindicais em folha de pagamento dos servidores públicos municipais associados ao Impetrante, restabelecendo-os sem qualquer interrupção, bem como concedeu o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para que o Sindicato Impetrante concluísse seu processo de registro sindical junto ao Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), período durante o qual os descontos deveriam ser mantidos regularmente.

Aduz o Município agravante que a decisão liminar é nula de pleno direito, pois foi proferida em processo proposto por parte manifestamente ilegítima, uma vez que o sindicato impetrante não possui registro sindical junto ao Ministério do Trabalho e Emprego, condição indispensável para existir como entidade sindical e atuar processualmente.

Sustenta que o próprio Ministério Público do Estado de Mato Grosso, nos autos do processo nº 1000259-66.2022.8.11.0020, que envolveu o mesmo sindicato e o mesmo Município, reconheceu essa irregularidade e afirmou ser imprescindível a juntada do registro sindical como requisito para a existência jurídica da entidade e para sua legitimidade processual ativa.

Argumenta que o Decreto Municipal nº 068/2025 foi editado em pleno exercício do poder regulamentar do Chefe do Poder Executivo, previsto no art. 84, inciso IV, da Constituição Federal (aplicável aos Municípios por simetria), e em observância ao princípio da legalidade administrativa (art. 37, caput, da CF/88).

Aduz que não há prejuízo concreto ao sindicato agravado, pois os servidores permanecem livres para efetuar o pagamento de suas contribuições de forma direta, por meio de transferência bancária, PIX, débito automático ou boleto, sem necessidade de intermediação municipal.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para sustar imediatamente os efeitos da decisão agravada até o julgamento definitivo deste recurso; e, no mérito, o provimento do agravo com a consequente revogação da liminar e o restabelecimento integral da eficácia do Decreto Municipal nº 068/2025.

O efeito suspensivo foi concedido (Id. 322535359).

Em contrarrazões, o Sindicato agravado sustenta que a decisão liminar não merece reparos, alegando que o Município, ao expedir o Ofício PMA nº 137/2025, fixou prazo manifestamente exíguo de apenas cinco dias para apresentação do registro sindical, além de indicar equivocadamente o Ministério da Justiça como órgão competente, quando o registro deve ser promovido perante o Ministério do Trabalho e Emprego.

Argumenta que o Sindicato existe há mais de 20 anos, com legitimidade reconhecida pela própria Lei Orgânica Municipal, e que está empenhado em formalizar seu registro sindical, tendo inclusive realizado Assembleia Geral para esse fim, conforme publicação no Diário Oficial da União.

Defende que a suspensão unilateral e abrupta dos descontos das contribuições em folha configura cerceamento indireto e ilegítimo da liberdade sindical, garantida constitucionalmente no Art. 8º da CF/88 e pela própria Lei Orgânica Municipal.

Sustenta que a consignação em folha de pagamento é a principal fonte de custeio do Sindicato, e que sua interrupção causa danos irreversíveis à estrutura e à atuação da entidade, podendo levar à sua extinção.

Requer o desprovimento do agravo de instrumento e a revogação da decisão que concedeu o efeito suspensivo, a fim de que seja integralmente restabelecida a liminar proferida pelo Juízo de primeiro grau.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do Doutor Theodósio Ferreira de Freitas, manifestou-se pelo provimento do recurso, entendendo que o Agravante logrou êxito em demonstrar a ausência de legitimidade ativa do Sindicato agravado, em razão da inexistência de registro sindical válido perante o Ministério do Trabalho e Emprego, pressuposto processual objetivo indispensável à existência jurídica da entidade e ao exercício de sua capacidade postulatória.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE ARAGUAINHA contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia, que deferiu liminar em Mandado de Segurança impetrado pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE ARAGUAINHA, suspendendo os efeitos do Decreto Municipal nº 068/2025, que disciplina as consignações em folha de pagamento dos servidores públicos municipais.

A controvérsia central do presente recurso reside na legitimidade do ato administrativo que determinou a suspensão dos descontos das contribuições sindicais em folha de pagamento dos servidores públicos municipais, em razão da ausência de registro sindical do Sindicato agravado junto ao Ministério do Trabalho e Emprego.

Após detida análise dos autos, constata-se que
assiste razão ao Município agravante
.

O registro sindical junto ao Ministério do Trabalho e Emprego constitui requisito essencial para a existência jurídica da entidade sindical e para o exercício de sua capacidade postulatória, conforme entendimento consolidado no Supremo Tribunal Federal, que editou a Súmula 677, segundo a qual:
“Até que lei venha a dispor a respeito, incumbe ao Ministério do Trabalho proceder ao registro das entidades sindicais e zelar pela observância do princípio da unicidade.”

No caso em análise, o Sindicato agravado não comprovou possuir o registro sindical junto ao Ministério do Trabalho e Emprego, limitando-se a alegar que
“está em vias de registro”
.

Essa circunstância, por si só, compromete a legitimidade ativa do Sindicato para impetrar mandado de segurança e, consequentemente, para obter a tutela liminar que foi deferida pelo juízo de primeiro grau.

Nesse sentido, este Tribunal de Justiça já se manifestou em caso semelhante:

“SINDICATO - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DA ENTIDADE - DESCONTO EM FOLHA NOS PROVENTOS DOS SINDICALIZADOS - NÃO COMPROVADO O REGISTRO NO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ILEGALIDADE E DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - SEGURANÇA DENEGADA. 'O registro no Ministério do Trabalho e Emprego objetiva preservar o princípio da unicidade sindical, que não será observado se as entidades sindicais se registrarem somente nos Cartórios Cíveis de Pessoa Jurídica. Assim,
enquanto o impetrante não for registrado, ainda que provisoriamente, no MTE, não faz jus ao recebimento das contribuições facultativas descontadas de seus filiados, já que não se sabe se é o único Sindicato a representar a categoria na base sindical em que atua
.' (STJ, RMS nº 31070/DF) Não há que se falar em violação a direito líquido e certo no tocante ao desconto em folha, nos proventos dos sindicalizados, a título de contribuição social, se houve ausência de comprovação do registro do sindicato junto ao Ministério do Trabalho e Emprego.”
(TJ-MT - MS: 00095384220118110000 MT, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 25/08/2011, TRIBUNAL PLENO, Data de Publicação: 03/10/2011)

Quanto ao Decreto Municipal nº 068/2025, que disciplina as consignações em folha de pagamento dos servidores públicos municipais, verifica-se que foi editado no legítimo exercício do poder regulamentar do Chefe do Poder Executivo, previsto no art. 84, IV, da Constituição Federal – aplicável aos Municípios por simetria.

A exigência de que as entidades consignatárias, inclusive sindicatos, apresentem documentação comprobatória de sua regularidade jurídica e administrativa, incluindo o registro sindical, mostra-se razoável e proporcional, visando assegurar que os recursos públicos e os dados funcionais dos servidores sejam repassados apenas a entidades com legitimidade formal e sujeitas à fiscalização estatal.

Importante ressaltar, como bem pontuado pelo agravante, que a medida tem caráter geral e impessoal, aplicando-se não apenas ao sindicato agravado, mas também a bancos, cooperativas, associações e outras entidades que pretendam realizar descontos em folha de pagamento dos servidores municipais.

Não se vislumbra, portanto, violação à liberdade sindical prevista no art. 8º da Constituição Federal, uma vez que o Município não proibiu o funcionamento do sindicato, apenas condicionou a intermediação administrativa dos descontos à comprovação de sua regularidade legal, o que se mostra compatível com os princípios da legalidade, moralidade e eficiência que regem a Administração Pública.

Ademais, os servidores permanecem livres para contribuir voluntariamente com o sindicato por outros meios, como transferência bancária, PIX, débito automático ou boleto, sem necessidade de intermediação municipal.

Quanto ao argumento do Sindicato agravado de que o prazo de cinco dias concedido pelo Município seria exíguo para a regularização do registro sindical, e que houve erro na indicação do órgão competente (Ministério da Justiça em vez do Ministério do Trabalho), tais circunstâncias, embora possam indicar falhas procedimentais, não têm o condão de afastar a exigência legal do registro sindical como condição para a consignação em folha.

O fato de o Sindicato existir há mais de 20 anos e ter sua legitimidade reconhecida pela Lei Orgânica Municipal também não dispensa a necessidade do registro sindical junto ao órgão federal competente, requisito que decorre de norma constitucional e visa garantir a observância do princípio da unicidade sindical.

Por fim, quanto ao perigo de dano, verifica-se que é maior para o Município, que poderia ser responsabilizado por efetuar descontos em folha e repasses em favor de entidade sem legitimidade sindical, do que para o Sindicato, que pode receber contribuições por outros meios e, após regularizar sua situação, requerer o restabelecimento da consignação em folha.

Assim, não estando presentes os requisitos para a concessão da liminar em mandado de segurança, notadamente o fundamento relevante, impõe-se a reforma da decisão agravada.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para revogar a liminar concedida pelo juízo de primeiro grau, restabelecendo integralmente a eficácia do Decreto Municipal nº 068/2025 até o julgamento final do mandado de segurança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025